Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738117-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINALLA COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, LUIS FELIPE MAGNO DA MATA SILVA E ALCOFORADO EMBARGADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VINALLA COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA e LUIS FELIPE MAGNO DA MATA SILVA E ALCOFORADO em desfavor do Acórdão n.o 1789247, no qual a 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos embargantes, mantendo incólume a sentença. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador